Tribunal: TJMT
Processo: 0003703-39.2017.8.11.0008
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0003703-39.2017.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), HENRIQUE LONGO SANDRI - CPF: 160.346.601-06 (APELADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - CPF: 286.421.498-92 (ADVOGADO), FELIPE GRADIM PIMENTA - CPF: 333.137.468-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

TEMAS 480,

685, 723 e 724/STJ –

ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Em sede de julgamento pela sistemática de recursos repetitivos (Temas 480, 723 e 724), o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:

TEMA 723
- A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

TEMA 724
- Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

TEMA 685
- Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.

TEMA 480
- A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo;

3. Nas razões do Agravo Interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

4. Agravo Interno a que se nega provimento em razão de que não enfrenta os fundamentos da decisão agravada, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão hibrida que negou seguimento ao Recurso Especial por estar em consonância com as teses firmadas sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 480, 685, 723 e 724/STJ), e o inadmitiu em razão das Súmulas 282 e 356/STF.
(ids. 240172152).

Na espécie, o Recurso Especial foi interposto contra o aresto que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente, mantendo decisão de primeiro grau que “
rejeitou a impugnação apresentada pelo apelante/executado, afastando as preliminares suscitadas e reconhecendo inexistir excesso a execução, homologando os cálculos apresentados pelo exequente e declarando extinto o feito, com resolução de mérito, diante do depósito do valor exequendo
”. (
sic
Id 227713655)

A parte agravante alega em síntese: (a) ilegitimidade ativa dos poupadores; (b) limite da competência territorial da sentença prolatada; (c) termo inicial dos juros de mora.

Assevera que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pretende o provimento do agravo para que o Recurso Especial seja admitido.

Recurso tempestivo (id. 245492178)

Sem contrarrazões. (id 245492178)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Eméritos pares.

Nos termos do 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”. (g.n.)

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.
III - Agravo interno não conhecido”. (AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO.
1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade.
2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes.
3. (...).
4. Agravo interno a que se nega provimento. ” (AgInt no AREsp 827751/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019). (g.n)

“
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/ STJ. SUSPENSÃO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
I - Razões de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.
II - Incidência da Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
III - A suspensão dos recursos que tratam de idêntica controvérsia, prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, dirige-se aos Tribunais de origem, não atingindo os recursos em trâmite nesta Corte.
IV - Agravo regimental não conhecido”. (AgRg no AREsp 306.954/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015). (g.n)

Nesse contexto, na hipótese de Agravo Interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que
os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Tem-se que a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Especial com base no entendimento sedimentado em recursos repetitivos identificados sob os Temas 480, 685, 723 e 724/STJ.
(id 239921181)

O Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:

TEMA 723
- A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;

TEMA 724
- Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF;

“TEMA 685
- Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

TEMA 480
- A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo; e

Diante desse quadro, o Recurso Especial interposto pelo agravante não foi admitido ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos no tocante às controvérsias de que: (a) é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; e (b) não é necessário que a parte ou seus sucessores façam parte dos quadros associativos do IDEC, uma vez que a matéria relacionada à legitimidade ativa já transitou em julgado, constando expressamente na sentença proferida na ação civil pública.

Confira-se:

“(...)

“Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”. (STJ – TEMA 724).

Ainda:
“A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.”. (STJ – TEMA 723).”
(
sic
id 224763160)

No entanto, a parte recorrente não impugnou nenhum fundamento da decisão recorrida em relação à aplicação das teses firmadas nos Temas 480, 685, 723 e 724/STJ, se limitando a discorrer sobre controvérsia totalmente dissociada e genérica como afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, ainda reprisa os mesmos fundamentos do Recurso Especial, quais sejam, ilegitimidade ativa dos poupadores; limite da competência territorial da sentença prolatada.

Nesse contexto, competia ao agravante, ao menos, impugnar especificamente o fundamento da decisão da Vice-Presidência que justificou a negativa de seguimento ao Recurso Especial pela sistemática de recursos repetitivos (Temas 480, 685, 723 e 724), de modo a demonstrar que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se tratam de posicionamento já ultrapassado, o que não ocorreu no presente caso.

Desse modo, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência.

Ante o exposto
, nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024